Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715323-03.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES CHRISTINA MARTINS DE LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INÊS CHRISTINA MARTINS DE LIMA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB: Devidamente intimadas para se manifestar quanto ao interesse na produção de provas suplementares, as partes requereram o julgamento antecipado do feito. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. DO SANEAMENTO O juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual declaro-o saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. A ré alega que as faturas foram emitidas com base no enquadramento do imóvel como sendo de uso comercial. E é incontroverso que durante algum tempo, de fato, funcionou restaurante no imóvel. Alegam ainda as partes, que algumas faturas questionadas foram emitidas com base em média de consumo - elemento que consta nas respectivas faturas - e que isso aconteceu porque não foi autorizada a entrada do leitor no imóvel. Para esses períodos, alegou a autora que o imóvel estaria desocupado. Ora, o que há de controverso é se houve comunicação à ré de que mudou a utilização do imóvel, de comercial para residencial, e quando a autora fez essa comunicação para a ré. Ainda é controversa a alegação da autora que os valores das faturas muito altas, isto é, aquelas em que o valor devido é muito superior às médias mensais, de que se originaram em erros de leitura, quando a ré aponta que algumas das faturas tiveram seu valor total muito alterado porque o consumo mensal sofreu o acréscimo do valor de multas e parcelas de pagamentos devidos pela autora. Tudo isso é valor discriminado nas respectivas faturas, as quais indicam se houve ou não a efetiva medição ou se há cobrança pela média. Trata-se de elemento a ser provado documentalmente. Ouvidas as partes, informaram não ter interesse na produção de mais provas (IDs 86559573 e 85802133). Nesse passo, façam-se os autos conclusos para sentença. A Agravante sustenta que é cabível a inversão do ônus da prova na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Salienta que compete à Agravada demonstrar a ausência de comunicação sobre a mudança do enquadramento do imóvel (mudança de utilização comercial para residencial). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para inverter o ônus da prova “no tocante à solicitação de reenquadramento do uso do imóvel feita pela consumidora”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, ambiente processual para a inversão do ônus da prova quanto à comunicação do “reenquadramento do uso do imóvel”. Trata-se de fato jurídico que está na esfera jurídica da Recorrente e que representa, para a Recorrida, fato negativo de difícil demonstração em juízo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator